Tribunal: TJMT
Processo: 1012317-98.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012317-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WILSON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 967.016.411-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012317-98.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WILSON RODRIGUES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO – ATESTADO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DA CARGA HORÁRIA LABORADA PELO REEDUCANDO – INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A remição por trabalho se dá na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1º, II), observada a jornada mínima de 6 (seis) e a máxima de 8 (oito) horas diárias.

A ausência de informações no atestado de trabalho quanto às horas executadas em cada dia de labor inviabiliza o reconhecimento do benefício.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012317-98.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WILSON RODRIGUES DE MOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no cálculo da reprimenda do réu
Wilson Rodrigues de Moura, concedeu a remição de 181 (cento e oitenta e um) dias de pena por trabalho penitenciário.

Em suas razões, o agravante sustenta que a folha de frequência do reeducando é indispensável para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execução Penal, notadamente
“a carga horária exercida pelo reeducando em cada atividade”
, o que impede a plena constatação do direito almejado.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja indeferida a remição penal por trabalho (id. 94032963).

Em sentido contrário, assinala a agravada que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto (id. 94032967).

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 95038995).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012317-98.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos de reclusão, e encontra-se inserido no regime fechado.

Em 23-10-2020, o Juízo da Execução Penal declarou remidos 181 (cento e oitenta e um) dias de trabalhos, nos seguintes termos:

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) WILSON RODRIGUES DE MOURA, em cumprimento do regime fechado.

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. [...]

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição , pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 543 dias inéditos, no período de Dezembro/2017 a Agosto/2019, o que lhe dá o direito a remição de 181 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP,
DECLARO remidos 181 dias de pena do(a) recuperando(a) WILSON RODRIGUES DE MOURA, em face dos 543 dias trabalhados
”
(p. 109 – id. 94032969).

Tem razão o agravante quando afirma que o documento no qual o juiz de baseou para declarar a remição não é hábil para o reconhecimento da benesse.

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (art. 126).

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por trabalho, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1º, II).

Em complemento, o art. 33 define que “
a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados
”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Tempo de trabalho: deve o condenado desenvolver três dias de trabalho para obter o desconto de um dia de pena. O dia trabalhado deve ter, no mínimo, seis horas e, no máximo, oito, com descanso aos domingos e feriados (art. 33, caput, LEP). Note-se ser o período base para o dia de trabalho computado para a remição o montante de seis horas. Se o condenado trabalhar oito, duas horas ficam anotadas em sua ficha para posterior utilização, ao formar outras seis horas. Além disso, é viável o estabelecimento de horário especial de trabalho, conforme as peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, para serviços de conservação e manutenção do presídio (art. 33, parágrafo único, LEP)
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 342 –
e-book
).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

[...] A remição da pena pelo trabalho se perfaz à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, conforme dispõe o art. 126, § 1º, inciso II, da LEP. E, nos termos do art. 33 da mesma Lei, considera-se dia trabalhado aquele em que cumprida jornada não inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, a não ser quando há estipulação de horário especial (parágrafo único do art. 33, da LEP) ou limitação de horário pela própria penitenciária (RHC n. 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 27/4/2017). [...]
(STJ, AgRg no HC 638.412/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Embora se admita o aproveitamento do dia de trabalho com jornada inferior àquela definida no art. 33 da LEP, é necessário conhecer,
com exatidão
, o tempo de labor realizado pelo reeducando.

Assim, o atestado de trabalho, ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio
deve especificar a jornada diária
desempenhada pelo apenado.

Somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.

Não por outro motivo é que o art. 129 da LEP determina
que “a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles
” (sem destaque no original).

Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, com propriedade, esclarecem que a autoridade administrativa deve “
manter no estabelecimento penal o registro do trabalho e do estudo desenvolvido no interior do estabelecimento penal como também as jornadas de trabalho externo”
, pois “
são a prova dos dias de trabalho ou estudo do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição
” (Execução Penal, 12ª ed., Ed. Atlas, pág. 599).

Aliás, o Superior Tribunal entende que “
a Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral
e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso
(AgRg no HC n. 351.918/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/8/2016)" [...]
(AgRg no AREsp 1345135/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) (sem destaque no original).

No caso
sub examine
, a remição de pena foi deferida com base no atestado de trabalho fornecido pelo diretor da unidade prisional, onde consta que o reeducando trabalhou 543 (quinhentos e quarenta e três) dias (p. 105-106 – id. 94032969
).

O documento consignou ainda que, de dezembro/2017 a julho/2019, ele trabalhou da seguinte forma:

DIAS

MÊS

ANO

ATIVIDADE

21

DEZEMBRO

2017

MANUT DE PATIO

27

JANEIRO

2018

MANUT DE PATIO

24

FEVEREIRO

2018

MANUT DE PATIO

27

MARÇO

2018

MANUT DE PATIO

25

ABRIL

2018

MANUT DE PATIO

27

MAIO

2018

REFEIÇ DE PATIO

26

JUNHO

2018

REFEIÇ DE PATIO

26

JULHO

2018

REFEIÇ DE PATIO

27

AGOSTO

2018

REFEIÇ DE PATIO

25

SETEMBRO

2018

REFEIÇ DE PATIO

27

OUTUBRO

2018

REFEIÇ DE PATIO

26

NOVEMBRO

2018

MANUT. PREDIAL

26

DEZEMBRO

2018

MANUT. PREDIAL

27

JANEIRO

2019

MANUT. PREDIAL

24

FEVEREIRO

2019

MANUT. PREDIAL

26

MARÇO

2019

MANUT. PREDIAL

26

ABRIL

2019

MANUT. PREDIAL

27

MAIO

2019

MANUT. PREDIAL

25

JUNHO

2019

MANUT. PREDIAL

27

JULHO

2019

MANUT. PREDIAL

27

AGOSTO

2019

MANUT. PREDIAL

Como se percebe, o atestado de pena
não
discrimina a jornada de trabalho, de modo que é impossível determinar a
carga horária diária
executada pelo reeducando.

Ademais, nada foi dito a respeito do trabalho realizado aos sábados, que, como se sabe, em regra, tem a carga horaria reduzida para 4 (quatro) horas pela própria administração carcerária.

Diante do contexto delineado, fica claro que o atestado de trabalho – na forma em que foi confeccionado – não é idôneo para a remição de pena.

Destarte, inviável a homologação do benefício, conforme se vê nos seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRABALHO EM PLANTÃO DE GALERIA. REMIÇÃO. INDISPENSÁVEL A SUPERVISÃO DO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada deixou claro e bem firmada a posição da Jurisprudência desta Corte de que é indispensável a supervisão do órgão de execução quanto às atividades desenvolvidas em "plantão de galeria", para que haja a remição pelo trabalho,
não valendo como prova idônea os atestados confeccionados pelo diretor do presídio
.

2. ''II
- Não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva
. III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos''. (AgRg no HC n.485.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019) 3. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no HC 517.554/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ATESTADO DE TRABALHO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRECISA DOS DIAS E HORAS TRABALHADOS - IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - INOBSERVÂNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

A remição por trabalho se dá na proporção de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1º, II, da LEP), observada a jornada mínima de 06 (seis) e a máxima de 08 (oito) horas diárias (art. 33 da LEP).
Assim, o atestado firmado pelo Diretor da unidade prisional com a informação genérica da quantidade de dias laborados num determinado período, desacompanhado de qualquer comprovação dos dias da semana efetivamente trabalhados e da carga horária diária desempenhada, inviabiliza a homologação do benéfico
. Recurso Provido
(TJ/MT, N.U 1014572-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

Por fim, esclareço que “e
ventual culpa do Estado na fiscalização do trabalho do preso, que pode configurar desvio na execução, não dá direito à remição da pena, que exige comprovação idônea do cumprimento dos requisitos do art. 126 da LEP”
(HC 375.948/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

À vista do exposto
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo
interposto pelo Ministério Público e torno sem efeito a decisão que declarou remidos 181 (cento e oitenta e um) dias de pena por trabalho, em benefício de
Wilson Rodrigues de Moura
, no executivo de pena n.
0040879-47.2017.8.11.0042.

Ressalto que, caso haja comprovação idônea da jornada de trabalho do reeducando no período, nada impede que seja prolatada nova decisão reconhecendo seu direito ao benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021